Tribunal: TJSP
Processo: 2003118-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Determinada a limitação dos descontos 30% dos vencimentos líquidos da agravada – Possibilidade – Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência - Multa cominatória – Insurgência em relação à multa no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 100.0000,00.– Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Determinada a limitação dos descontos 30% dos vencimentos líquidos da agravada – Possibilidade – Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência - Multa cominatória – Insurgência em relação à multa no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 100.0000,00.– Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes - Decisão mantida - Recurso não provido*